Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723814-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27586026), com pedido de liminar, interposto por CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da decisão (ID 87344206) que, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária Brasília – DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0709550-71.2021.8.07.0001, determinou o que segue: Não há óbice ao cumprimento provisório da sentença de despejo, nos termos do artigo 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991 e do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o réu, pessoalmente, para que no prazo do pagamento (15 dias) desocupe o imóvel, sob pena de expedição de Mandado de Despejo. Em consulta ao andamento processual, consoante certidão ID 87605266, a decisão agravada ID 87344206 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/03/2021 e publicada em 05/04/2021. Entretanto o agravo foi interposto somente em 23/07/2021, acompanhado de preparo ID 27585603 e ID 27585603 e subscrito por advogado sem procuração nos autos. Pretende a concessão de liminar inaudita altera pars, para suspender os efeitos da referida decisão interlocutória, suspendendo o “Mandado de Intimação para Desocupação Voluntária” de ID-87726091, no prazo de 15 dias, e que determina: “Caso o imóvel não seja desocupado no prazo fixado, deverá o oficial de justiça, independente de nova determinação proceder ao despejo compulsório”, bem como “fica autorizada a requisição de força policial e ordem de arrombamento, se necessário.” A foto de whatsapp ID 27586026, p. 5, não é apta a demonstrar a tempestividade da interposição, pois não consta a data da efetiva intimação, bem como não há correspondência entre a foto e o ato de comunicação judicial que inicia a contagem do prazo processual. É o relatório. Ante o exposto, determino ainda a intimação do Agravante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, e, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, demonstrar a tempestividade da interposição, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de agosto de 2021 21:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador